Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714292-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PHILIPPE RODRIGUES DE AQUINO IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS, UNIÃO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PHILIPPE RODRIGUES DE AQUINO contra ato perpetrado pelo PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV PROJETOS e o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente em designar o impetrante para realizar as provas do concurso público deste tribunal na cidade de Goiânia/GO. Sustenta, inicialmente, a competência deste tribunal para processar e julgar o feito, asseverando que o ato ora impugnado foi praticado sob a ordem da autoridade que é autora do edital do certame em questão. Quanto ao mérito, narra que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos das carreiras de apoio do TJDFT - Analista Judiciário, Área Judiciária, sendo sua inscrição deferida por ato da comissão organizadora do certame. Aduz que reside em Belo Horizonte/MG e adquiriu passagem aérea e reservou hospedagem em Brasília/DF, com antecedência, para o período de 28/5/2022 a 30/5/2022, devido a condições tarifárias melhores, pagando o valor de R$ 659,13 (seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). Assevera, no entanto, que foi surpreendido, a 24 dias da aplicação das provas, com o comunicado expedido pela banca organizadora, em 29/4/2022, informando a mudança do local de sua prova para Goiânia/GO, devido ao grande número de inscritos no concurso, com fundamento no item 2.4 do edital convocatório. Entende que o ato de alocação da parte autora para localidade diferente da inicialmente prevista no edital do certame viola frontalmente seu direito líquido e certo de não arcar de forma demasiadamente onerosa com os encargos da falta de organização e planejamento da banca organizadora do certame e de concorrer com isonomia e igualdade de condições com ao demais inscritos. Argumenta que uma empresa experiente como a FGV deveria prever o grande número de inscritos para o concurso, em virtude da atratividade dos vencimentos e das condições de trabalho das carreiras de apoio do Poder Judiciário da União, planejando-se melhor e, de antemão, prever no edital a possibilidade de opção dos candidatos quanto a outros locais de prova que não unicamente Brasília/DF. Volta a frisar que se preparou com antecedência para a prova e agora terá que perder o valor da passagem comprada, pois a tarifa não é reembolsável, e pagar valor bem mais elevado por conta da proximidade da data da viagem (aproximadamente R$ 1.750,00), ao passo em que outros candidatos que igualmente se planejaram e não foram remanejados para outros municípios poderão manter o planejamento inicial e participar do concurso sem maiores sobressaltos. Aponta, outrossim, a ilegalidade do ato, vez que não observou com exatidão as previsões editalícias, haja vista que o item 2.4 do documento convocatório prevê a aplicação das provas em localidades próximas, caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3 [Distrito Federal], “não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos”. Pondera, no entanto, que Goiânia/GO dista mais de 200 km de Brasília/DF, não podendo ser considerada cidade próxima, pois a viagem de ônibus mais rápida entre as rodoviárias das duas cidades dura, em média, 3h40min, conforme informação colhida no aplicativo Google Maps. Alega ser legítimo e razoável que o candidato ao concurso, ao interpretar referida cláusula editalícia, entendesse por “cidade próxima” cidades circunvizinhas, implicando apenas em dispêndio e tempo ligeiramente maiores de deslocamento entre Brasília/DF e essa localidade. Reforça a tese de que, ao estabelecer o local de prova em Goiânia/GO, a FGV impôs aos candidatos realocados (e apenas a estes) um encargo desproporcional e desarrazoado a poucos dias da prova, já que implica em uma completa alteração dos planos e gastos de viagem inicialmente previstos, em evidente quebra da isonomia, visto que os candidatos que não tiveram seus locais de prova alterados não terão que arcar com os mesmos custos extraordinários e tampouco se verão impedidos de participar do concurso caso, a exemplo da parte autora, não possam arcar com eles sem prejuízo de seu sustento. Sustenta que a FGV transferiu, de forma injusta e ilegal, o ônus de sua falta de planejamento e organização aos candidatos (a parte autora dentre eles) que, desafortunadamente, foram designados para localidade diversa da inicialmente prevista no documento convocatório, em claro abuso de poder que viola frontalmente direito líquido e certo da parte autora, bem como os princípios da isonomia, da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, indicando a probabilidade do direito e o perigo da demora, valendo-se dos argumentos já apresentados e, ao final, requer: a) A concessão da tutela antecipada de urgência inaudita altera parte formulada, para determinar à FGV, banca organizadora do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT (Edital 01 de 22 de janeiro de 2022), que aplique as provas objetiva e discursiva para as quais se inscreveu a parte autora, marcadas para 29/05/2022, no Distrito Federal, ou, sucessivamente, em Valparaíso de Goiás/GO (cidade circunvizinha ao DF), como inicialmente previsto; b) Após, a notificação das autoridades coatoras, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009; c) Simultaneamente, que dê ciência do feito à União Federal, para que, querendo, nele ingresse, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009; d) Findo o prazo da autoridade coatora, a intimação do Ministério Público, para que opine sobre o feito no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009; e) A concessão da segurança, com a confirmação da tutela antecipada de urgência, para determinar à FGV, banca organizadora do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT (Edital 01 de 22 de janeiro de 2022), que aplique as provas objetiva e discursiva para as quais se inscreveu a parte autora, marcadas para 29/05/2022, no Distrito Federal, ou, sucessivamente, em Valparaíso de Goiás/GO (cidade circunvizinha ao DF), como inicialmente previsto; e) E, por fim, a condenação da parte ré ao pagamento unicamente das custas judiciais. Instado a se manifestar quanto à participação da União no polo passivo da demanda, o impetrante requer sua exclusão, o que defiro. Passo ao exame do pedido de liminar. De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de forma concomitante. Ou seja, a presença de um requisito não supre a falta do outro. Na espécie, o perigo de dano é inconteste, pois a boa prática demonstra que a antecedência na programação de uma viagem de avião permite ao consumidor adquirir a passagem área por menor preço. Resta evidenciado, assim, o prejuízo financeiro a ser suportado pelo impetrante, caso tenha que adquirir novas passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte/Goiânia e Goiânia/Belo Horizonte, em decorrência do local de sua prova não ter sido designado para Brasília/DF. No entanto, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Com efeito, a documentação colacionada à inicial comprova a homologação da inscrição do impetrante (ID 35049611), a localidade de aplicação das provas (ID 35049612) e parte da relação dos candidatos por locais de prova (ID 35049622). Observa-se que o documento de ID 35049622 já indica Goiânia/GO como local de prova do impetrante. Não há a mínima indicação de que a banca examinadora tenha, antes, designado alguma localidade no Distrito Federal para o impetrante participar do certame. É de se ver, assim, que a compra da passagem aérea pautou-se em mera expectativa e não em uma certeza da localidade da aplicação da prova. Nesse passo, o próprio impetrante afirma que o item 2.4 do Edital n. 01/2022 contempla a possibilidade de realização do certame em localidades diversas ao Distrito Federal no caso de o número de candidatos inscritos exceder a oferta de lugares existentes nesta capital, o que a primeira autoridade apontada como coatora alega ter ocorrido. Notoriamente, as regras editalícias vinculam a Administração Pública e os candidatos desde que estejam de acordo com o ordenamento jurídico. Desse modo, não apontando o impetrante qualquer contrariedade à lei na regra em referência, prevalece, nesta seara, as disposições contidas no edital. Por conseguinte, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado em sede de tutela antecipada de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Expeça-se ofício às autoridades coatoras, solicitando-lhe as informações de praxe. Notifique-se e dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 19:26:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator